Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento e agravo interno. legitimidade ativa da sociedade de advogados no cumprimento de sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade ativa da sociedade de advogados exequente.
2. Agravo interno da decisão que defere o efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há legitimidade da sociedade de advogados para exigir os honorários fixados no título executivo e custas processuais.
III. Razões de decidir
4. Nada obstante o art. 85, § 15, do CPC, estabeleça que “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”, o qual dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, deve-se ler a norma conjugada à disciplina do Estatuto da OAB (art. 15, § 3o).
5. Segundo a jurisprudência do STJ, “se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária.” (AgInt no REsp n. 1.888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023).
6. A despeito de subscrito por advogado figurante no instrumento de mandato, o pedido de cumprimento de sentença foi proposto por sociedade de advogados não indicada pelo outorgante.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
8. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 85, § 15; EOAB, art. 15, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.888.732/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.752.640/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/5/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.722.299/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.773.546/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29/3/2021; STJ, AR 6.105/SP, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28/9/2022; STJ, EDcl no REsp 1.611.929/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8/4/2024; Temas Repetitivos 407, 408, 409, 410 e 973 do STJ; Súmulas 517 e 519 do STJ.